Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-92.1997.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001728-92.1997.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), REAL TINTAS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.670.957/0001-33 (APELADO), LUIZ ANTONIO JACOMINI - CPF: 240.528.681-53 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 6940838) proferida em ação de execução fiscal
.

Assegura que ”
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar
” porquanto “
a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que torna evidente o desinteresse no prosseguimento da lide
”. Assim, “
no caso em estima, não se observa essa inércia reiterada”.

Assevera que,
“o simples fato de não apresentar o valor atualizado da dívida não se mostra suficiente a caracterizar o desinteresse do autor no seu prosseguimento, uma vez que a
parte exequente em todo momento busca localizar bens passíveis de penhora, a fim de ver sanada o crédito tributário, sobretudo quando se tem em vista o grande número de executivos fiscais do Estado de Mato Grosso, o que dificulta um acompanhamento individualizado de cada um dos feitos”.

Afiança que “
a extinção do processo por abandono não pode ser decretada de oficio pelo magistrado, mas depende, para sua adequada formalização, de pleito expresso da parte, contrária
”, nos termos do
verbete no 240 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 6940864, fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7312922).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

4. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa da parte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

5. Após, o trânsito em jugado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.
(Id. 6940838).

De início, é necessário pontuar, que o
Banco do Estado de Mato Grosso S.A
propôs
ação de execução forçada
em 19 de setembro de 1997, contra a
Real Tintas Limitada – LTDA
e
Luiz Antônio Jacomini,
com fundamento em nota promissória (Id. 6940589), vencida em 11 de outubro de 1995, no montante de R$ 32.486,33: trinta e dois mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos, cujo valor atualizado à época da propositura da demanda, estava em R$ 50.070,27: cinquenta mil e setenta reais e vinte e sete centavos (Id. 6940589).

Em abril de 2003, o
Estado de Mato Grosso
ingressou no feito, visto que “
com o advento da Lei Estadual no 7.477/2001, dispondo sobre o processo de liquidação do Banco do Estado de Mato Grosso S/A., a responsabilidade patrimonial daquele banco estatal foi assumida pelo Estado de Mato Grosso competindo à Procuradoria Geral do Estado o patrocínio das demandas judiciais em que figurava como parte interessada o BEMAT
” (Id. 6940717, fls. 2).

Com a Lei do Estado de Mato Grosso no 7.477, de 17 de julho de 2001, que determinou a liquidação do Banco do Estado de Mato Grosso S/A., todo o crédito foi incorporado ao Estado de Mato Grosso. Com isto, houve a conversão instantânea e passou a ostentar a condição de dívida ativa do Estado, de caráter não fiscal, nos termos da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1o - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

[...].

Assim, por se cuidar de crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o), o título executivo, submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

Pois bem.

Em razão da manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 6940833, fls. 1/2), protocolada em 13 de abril de 2015, para que se procedesse o “
bloqueio de veículos
” em nome do executado, o Juízo proferiu na data de 9 de dezembro de 2015, no essencial, o seguinte despacho:

[...] Diante da decisão de folhas 209, fora determinada a consulta junto ao sistema INFOJUD, a fim de obter a última declaração de imposto de renda em nome do executado.

Procedida a referida consulta, fora determinada manifestação da exequente, sobre as informações obtidas às folhas 210/213.

Instado a manifestar-se, o exequente pugna pelo bloqueio do veículo que estiverem em nome do executado por meio do sistema RENAJUD.

Pois bem.

À fim de evitar excesso à execução, para ver conscrito o bem referente a dívida, deve o requerente em 10 (dez) dias trazer aos autos o valor atualizado da dívida.
[...]. (Id. 6940834, fls. 1). [sem negrito no original].

A intimação foi recebida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, em 17 de março de 2016 (Id. 6940836).

Em 16 de junho de 2016 certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 6940837, fls. 1).

O impulsionamento por certidão – atos ordinatórios, datado de 29 de junho de 2016, registra:

[...] Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1o do NCPC,
impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena, de extinção.
[...]. (Id. 6940837, fls. 2) [sem negrito no original].

Por sua vez, na data de 12 de março de 2017, certificou-se que “
a parte exequente efetuou carga dos autos em 24/08/2016 e os devolveu em 12/12/2016 sem manifestação
” (Id. 6940837, fls. 3).

Daí consequente, em 25 de abril de 2017, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Portanto, constata-se que, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, o apelante recebeu os autos mediante remessa na data de
29 de agosto de 2016
, conforme certificado da Central de Recebimento de Processos da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 6940837, fls. 2), devolvendo-os em
12 de dezembro de 2016
. Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação do apelante para impulsionar o feito.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1o DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020